Tribunal: TJES
Processo: 0000631-18.2011.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000631-18.2011.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDELZUITA NASCIMENTO BARBOSA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.
VOTO VENCEDOR
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EDELZUITA NASCIMENTO BARBOSA
em face de r. sentença de fls. 191/193-verso, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, na ação ordinária movida pela ora apelante em desfavor de
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
após a aplicação da regra de transição prevista no art. 2028 do Código Civil de 2002, observo que, por ter sido o feito movido em 27 de janeiro de 2011, se encontra efetiva e inquestionavelmente prescrita a pretensão voltada ao recebimento das diferenças das supostas incorretas remunerações realizadas sobre as cadernetas de poupança nos planos Bresser e Verão (1987 e 1989, respectivamente).
” (fl. 192).

Por isso, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou equitativamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), porém, suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo fato de que a litigante milita amparada pela gratuidade de justiça (fl. 19).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.147.595/RS, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, definiu a tese de que: “
É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.
”
1
.

Nesta hipótese, a presente demanda foi proposta no dia 27 de janeiro de 2011 (fl. 02), o que impõe a incidência da regra do artigo 2.028 do CC para aplicação do prazo prescricional vintenário do artigo 177 do CC/16, haja vista que transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada quando do advento do CC/02.

Em que pese o inconformismo da apelante, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, porque se limitou a alegar de modo genérico que a citação em demanda coletiva interrompeu o prazo prescricional, mas sequer indicou qual seria a ação civil pública que lhe aproveitaria.

Impende destacar que é assente na jurisprudência desta egrégia Corte que o prazo prescricional vintenário se encerrou no mês de junho de 2007 para os expurgos do plano Bresser e no mês de fevereiro de 2009 para a correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança afetados pelo plano Verão, vide os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO DE SALDOS DE CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA OCORRIDA. IMPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA PREMISSA ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Sobreleva acentuar, na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgados no caso de mero inconformismo da parte (STJ AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).
II. In casu, este Juízo ad quem analisou expressamente a ocorrência da prescrição, consignando que, como a Recorrente somente ajuizou nova ação em 17/07/09, verifica-se a consumação da prescrição quanto ao pedido de correção de saldos depositados em caderneta de poupança, no mês de fevereiro de 1989 (Plano Verão), diante do decurso de prazo superior a 20 (vinte) anos, de modo que não se verifica qualquer omissão nesse tocante.
III. Acresça-se que a hipótese vertente, alusiva à prescrição vintenária da pretensão, é assente na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e não se confunde com as matérias sobrestadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 591.797/SP, que se referem à correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança afetada pelos planos econômicos Bresser, Verão e Collor, sendo despicienda, portanto, a análise do tema. IV. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035090132271, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO DECLARADA. PROCESSO EXTINTO NA FORMA DO ART. 269, IV, DO CPC. 1. Cabe ao banco depositário, e não à união nem ao Banco Central, a legitimidade passiva em ações destinadas à recomposição de expurgos inflacionários provocados por planos econômicos em detrimento de valores depositados em caderneta de poupança.
2. No caso dos expurgos causados pelo Plano Bresser, o prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 do Código Civil de 1916 se encerrou em junho de 2007; encontra-se, pois, fulminada pela prescrição a pretensão que somente depois desse marco temporal se fez exercitar sob a forma de ação.
3. Prescrição declarada. Processo extinto na forma do art. 269, IV, do CPC. (TJES; AC 24080452352; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; DJES 19/07/2010; Pág. 72)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PRAZO VINTENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prescrição age em face da inércia do titular do direito, que, desobediente ou relapso com relação aos prazos contidos em Lei, torna impossível que a respectiva pretensão seja deduzida em juízo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça adota a incidência da prescrição vintenária para buscar-se a diferença remuneratória dos saldos de poupança atingidos pelos expurgos inflacionários decorrentes do advento de planos econômicos. Incidência, no ponto, da Súmula nº 83/STJ. (RESP 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). (RESP 1.107.201/DF, Segunda Seção, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 6/5/2011; RESP 1.147.595/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 6/5/2011). (AGRG no AREsp 477.419/DF, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 01/10/2015).
3. Considerando que a presente demanda objetiva a percepção de valores decorrentes de perdas ocorridas no mês de junho de 1987 (Plano Bresser), sendo, contudo, ajuizada em 31.10.2008, imperioso o reconhecimento da prescrição, prejudicado deslinde quanto as demais abordagens formuladas pelo recorrente.
4. Processo extinto com resolução de mérito, com base no art. 487 do CPC, condenando-se a autora ao pagamento de custas e honorários arbitrados no importe de 10% sobre o valor da causa, mantendo-se suspensa a cobrança em razão do deferimento tácito da Assistência Judiciária Gratuita. (TJES; AC 0039486-43.2008.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 09/02/2021; DJES 12/03/2021)

Logo, deve ser mantido o entendimento de que a pretensão de cobrança da apelante restou fulminada pela prescrição vintenária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, sopesando o trabalho adicional do causídico do banco apelado ao apresentar contrarrazões, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, que estipulo equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos dizeres do artigo 85, §8º, do CPC

Por fim, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, dado que a apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
REsp n. 1.147.595/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 6/5/2011.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS BRESSER E VERÃO – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A pretensão de cobrança dos expurgos inflacionários referentes aos planos Bresser e Verão restou fulminada pela prescrição vintenária, visto que a ação somente foi proposta no dia 27 de janeiro de 2011 e que não foram comprovadas causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. Precedentes.

2.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.